Tribunal: TJDFT
Processo: 0736954-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736954-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUIANA CORREA FREIRE, Y. A. A. P., LUIZ FILLIPPE ANDRE MESQUITA REPRESENTANTE LEGAL: NATHALIA JOBSON PEREIRA DE FREITAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do julgamento proferido nos autos do processo 0712286-74.2022.8.07.0018, foi admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 21. A questão submetida a julgamento é: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. Considerando a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento, determino a suspensão do processamento deste feito, até que a matéria seja resolvida por meio do julgamento do IRDR 21. Intimem-se as partes. Após, encerrado o prazo da suspensão, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2024 16:16:43. JOÃO EGMONT Desembargador